Tribunal: TJDFT
Processo: 0741915-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741915-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO ALVES DA COSTA, em causa própria, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, que ainda não teria apreciado o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas. Sustenta que o paciente é, na verdade, vítima de agressões verbais e físicas, tendo inclusive realizado exame de corpo de delito no dia posterior aos fatos. Argumenta que a própria ofendida solicitou a revogação das medidas protetivas junto ao Ministério Público, manifestando o desejo de restabelecer o contato entre o pai e os filhos. O impetrante destaca que o paciente possui residência fixa, exerce atividade profissional como advogado em home office no mesmo imóvel do casal, e que a decisão judicial violaria o direito à inviolabilidade do escritório de advocacia, previsto no artigo 133 da Constituição Federal e no artigo 7o, inciso II, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994), com reforço pela Lei no 14.365/2022. Além disso, aduz que a manutenção das medidas representa violação aos direitos indisponíveis das crianças, conforme o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), especialmente no que tange à convivência familiar. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que as medidas protetivas de urgência sejam revogadas. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 76770208). Redistribuídos os autos a esta Relatoria, foi proferido o despacho de ID 76793590, que ratificou a decisão de indeferimento da liminar e determinou a requisição de informações à autoridade impetrada, com posterior manifestação da Procuradoria de Justiça. Ao ID 76935346, sobreveio petição do impetrante, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar, oportunidade em que reitera os argumentos já tecidos na petição inicial do presente writ. Noticia, ainda, que no dia 29/09/2025 o d. Juízo a quo revogou, a pedido da ofendida, as medidas protetivas que haviam sido estendidas aos filhos em comum do casal, os quais presenciaram os fatos. Argumenta, contudo, que as crianças estão na casa com a mãe, e, por não poder se aproximar desta, não há como ter contato com os seus filhos. Acrescenta que o fato de ter o seu escritório de advocacia no segundo piso da casa é mais um motivo para a reconsideração da decisão liminar. Afirma, por fim, a importância do acompanhamento psicossocial à família, mas, salienta que o referido atendimento é moroso, fazendo-se necessária a imediata revogação das medidas impostas. Brevemente relatado, decido. A decisão que indeferiu a liminar foi clara ao consignar que os fatos são graves, com notícias de estrangulamento e agressões físicas na presença dos filhos, e demandam a conclusão do estudo psicossocial determinado pelo juízo de origem, não sendo possível, em cognição sumária, superar decisão judicial devidamente fundamentada. No que tange à alegada morosidade em relação ao estudo psicossocial, compulsando os autos originários (n. 0712667-19.2025.8.07.0005), denota-se que a vítima foi intimada a comparecer ao NERAV/TJDFT no dia 11/11/2025 (certidão de ID 251557698). Portanto, o referido fundamento não prospera. Em relação à notícia de que a autoridade impetrada revogou as medidas protetivas estendidas em relação aos filhos em comum com a ofendida, certo é que não cabe a este segundo grau de jurisdição avaliar eventual óbice quanto à convivência do paciente com os menores ou mesmo possibilitar que isto ocorra. Aliás, verifica-se, dos autos de origem, que na manifestação ministerial sob o ID 251617714 consta que “a ofendida indicou terceira pessoa que pode intermediar as visitas.” Ressalte-se, ademais, que tal informação em nada infirma a fundamentação alhures tecida. Nesse contexto, ausente qualquer argumentação apta a rechaçar o entendimento antes esposado, a decisão deve ser mantida. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Por oportuno, à Secretaria para que: (i) proceda à retificação da autuação no que se refere ao processo referência, a fim de que conste o n. “0712667-19.2025.8.07.0005”, conforme esclarecido no ofício de ID 77075295; (ii) oficie ao Juízo de Origem (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina-DF), ficando dispensadas as informações; e (iii) exclua a marcação de segredo de justiça do presente habeas corpus, uma vez que o processo originário tramita de forma pública. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora